Tribunal: STF
Processo: RHC 267233
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.002.434/SP, submetido à relatoria do Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] 
Infere-se do incluso auto de prisão em flagrante que os denunciados Roselaine dos Santos, Rodrigo Hess da Silva, Ivan Carlos dos Santos e Leonice da Silva Machado, conjuntamente com o adolescente L.R.S., em data não precisada nos autos, mas no curso do ano de 2012, associaram-se de maneira hierárquica, estável e permanente para o fim de, reiteradamente, vender drogas nas cidades de Itajaí-SC e Gaspar-SC, praticando, deste modo, o tráfico ilícito de entorpecentes mediante as condutas de adquirir, guardar, ter em depósito e vender crack, maconha e ecstasy.
Na referida associação, os denunciados desempenhavam diferentes funções, pois, segundo se depreende dos autos, as drogas eram adquiridas por Rodrigo, Ivan e Leonice, que vendiam os entorpecentes com o auxílio da codenunciada Roselaine e do adolescente L.R.S. Conforme consta, a denunciada Roselaine e o adolescente L.R.S. também tinham a função de guardar as drogas adquiridas pelos denunciados Rodrigo, Ivan e Leonice em sua residência, localizada no conjunto de quitinetes da Rua Fernando Krauss, s/n, bairro Gaspar Mirim, Gaspar-SC, a fim de posteriormente seremnegociadas mediante contraprestação em dinheiro.
[...] 

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA E CONCOMITANTE AO MANEJO DE RECURSO ESPECIAL COM IDÊNTICO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Em linhas gerais, a defesa requer: (a) “seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário para afastar o óbice ao conhecimento da impetração, e que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Habeas Corpus 1002434/SC”; ou (b) seja anulado o acórdão do Tribunal estadual, em razão “da ausência de justa causa suficiente para mitigar o princípio de inviolabilidade do domicilio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 

[...] a impetração de habeas corpus, em 9/5/2025, se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de recurso especial com idêntico objeto pela defesa (AREsp n. 3.031.875/SC).
[...] no caso em exame, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso [...]. 

Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido relacionado à “ausência de justa causa suficiente para mitigar o princípio de inviolabilidade do domicilio”, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente